Tribunal: TJDFT
Processo: 0706986-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706986-56.2020.8.07.0001 APELANTE: MENDES SILVA SANTOS APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 26863585), à i. Secretaria para excluir o processo 23a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 30/06 até 07/07) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora